Tribunal: TJMT
Processo: 1005048-37.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005048-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), WILSON JOSE DE BARROS - CPF: 079.391.831-68 (AGRAVANTE), MARIA DAS GRACAS MARTINS BARROS - CPF: 520.099.391-15 (AGRAVADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), LUIZ RENATO ZAIDEN DE BARROS - CPF: 472.048.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO ZAIDEN DE BARROS - CPF: 604.333.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SERAFIM JOSE DE BARROS NETO - CPF: 318.637.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ZAIDEN DE BARROS - CPF: 592.874.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HAMILTAN MARTINS DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL INVENTARIADO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS DO INVENTÁRIO - DISCORDÂNCIA DE HERDEIRO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, não se verifica prima facie, a real necessidade de alienação do bem, com a justificativa de necessidade de pagamento das despesas do inventário, haja vista que o agravante se predispôs a arcar com as despesas decorrentes do inventário e imóvel. Também não há comprovação de necessidade premente.

Ademais, não estando todos os herdeiros de acordo com a alienação de bem indicado, ao menos por ora, deve ser indeferido o pleito de expedição de alvará para a efetivação do negócio jurídico postulado.

De outra banda, não se verifica presente o perigo de dano, haja vista que o próprio agravante se prontificou a assumir todas as despesas do processo de inventário, dentre elas o pagamento do ITCMD, bem como disponibilizar os recursos necessários para a manutenção de todos os bens que compõem o Espólio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por WILSON JOSE DE BARROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da Ação de Inventário nº 1000533-98.2020.8.11.0020, em que figura como inventariante MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BARROS, representante do ESPÓLIO DE HAMILTAN MARTINS DE BARROS, que deferiu o pedido de alienação do imóvel residencial situado à Avenida Carlos Hugueney, matrícula nº. 5.076, do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Em suas razões, O recorrente alega que frequenta diariamente o imóvel e ante sua relação afetiva, mantém intacta a residência e os bens de sua falecida mãe que guarnecem a moradia.

Aduz que é inverídica a informação de que o local se tornou uma ponte para usuários de droga e que a Recorrida distorceu a realidade dos fatos, com o nítido objetivo de levar o julgado de piso a erro.

Anota que o pedido de alienação de bens do espólio antes da partilha, só pode ocorrer de maneira excepcional, quando necessário ao pagamento das dívidas ou manutenção do acervo hereditário.

Assevera que já garantiu o pagamento de todas as despesas que embasaram o pedido da inventariante.

Anotando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, pede seja concedida a liminar de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para anular o ato decisório que concedeu autorização para a Agravada Alienar o Bem do Espólio, mesmo não havendo a justificativa excepcional prevista no art. 616 do CPC, haja vista que todas as despesas com o pagamento de impostos e manutenção dos bens serão arcadas pelo Agravante.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 162773694).

Contraminuta da parte agravada (ID 166459167).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende o Agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido de alienação do imóvel residencial situado à Avenida Carlos Hugueney, matrícula n. 5.076 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Pois bem.

Defende o recorrente a necessidade de reforma da decisão a fim de que seja anulada a autorização concedida a inventariante para alienar o bem do espólio, em razão da ausência de justificativa excepcional prevista no art. 616 do CPC, bem ainda que todas as despesas com o pagamento de impostos e manutenção dos bens serão arcadas pelo Agravante.

Com efeito, o inventario judicial se constitui um processo que tem como desígnio aquilatar o acervo hereditário e apurar as dívidas deixadas pelo inventariado para, resolvendo o passivo, repartir os bens entre os herdeiros.

Com a abertura da sucessão, estabelece-se um condomínio indiviso entre os herdeiros em relação ao domínio e a posse dos bens transmitidos, na forma do art.1791, do CC/02, assim permanecendo até que, efetuado o pagamento das dívidas do de cujus e da massa (art. 1997 do CC), o restante possa ser distribuído aos herdeiros e legatários.

Por conta disso, a venda antecipada de bem integrante do espólio, nos termos do disposto 619, do CPC, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz.

Por tais aspectos, a venda antecipada de qualquer bem que componha o acervo patrimonial em inventário causa mortis é medida excepcional e deve ser justificada, dependendo da concordância de todos os herdeiros e destinada a prover as despesas do espólio, ou evitar iminente perecimento do bem.

In casu, a inventariante MARIA DAS GRAÇAS MARTINS BARROS compareceu aos autos para pleitear autorização para alienação de bem imóvel com finalidade de pagamento das despesas do inventário (ID 93430598-origem), tendo os herdeiros SERAFIM JOSÉ DE BARROS NETO, LUIZ RENATO ZAIDEN DE BARROS, MURILO ZAIDEN DE BARROS e LUCIANA ZAIDEN DE BARROS se apresentado nos autos, conferindo anuência ao pedido de venda (ID 99882279-origem).

Consta da petição que originou a decisão agravada, que todos os herdeiros, exceto o agravante, informaram que não possuem condições financeiras para o recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) e para a manutenção dos bens do espólio, postulando pela venda antecipada do único bem do espólio que se encontra desembaraçado e disponível, com o fito de adimplir com o pagamento do respectivo imposto de transmissão sobre o bem e empreender a manutenção dos demais bens em questão.

Na sequência, sobreveio a decisão do magistrado de piso deferindo o pedido.

De fato, as alegações da agravada encontram suporte na situação fática apresentada. O espólio cujo inventariante é a agravada, sendo proprietário dos bens a inventariar, deve arcar com os tributos decorrentes de tal propriedade e com as demais despesas de manutenção.

No caso, a propriedade do imóvel que se busca alienar é fato gerador de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), por exemplo, aliado a necessidade de recolhimento do ITCMD, sendo a obrigação daí decorrente gasto a ser despendido pelo espólio.

Todavia, não se verifica prima facie, a real necessidade de alienação do bem, com a justificativa de necessidade de pagamento das despesas do inventário, haja vista que o agravante se predispôs a arcar com as despesas decorrentes do inventário e imóvel. Também não há comprovação de necessidade premente.

Ademais, não estando todos os herdeiros de acordo com a alienação de bem indicado, ao menos por ora, deve ser indeferido o pleito de expedição de alvará para a efetivação do negócio jurídico postulado.

A propósito:

“INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO C.C. CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO – Decisão que indeferiu a expedição de alvará para venda de imóvel – Inconformismo da inventariante descabido – Ausência de comprovação nos autos de que os tributos e os alegados encargos sobre o imóvel (Fazenda), que se pretende alienar, supere o valor de avaliação do mesmo – A venda de bens do espólio é permitida antes da partilha mediante alvará judicial, desde que haja a concordância dos demais herdeiros - No caso dos autos, herdeira/ agravada que manifestou sua discordância em relação à venda do imóvel, o que impede a alienação do mesmo – Precedentes deste Tribunal - Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP, AI: 2019546-12.2020.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ AUTORIZANDO VENDA DE IMÓVEL PARA QUITAÇÃO DE ITBI. DISCORDÂNCIA DE HERDEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sabe-se que, em relação ao direito, a herança é transmitida de maneira indivisa entre os herdeiros, então titulares somente de fração ideal. Enquanto não formalizada a partilha, os bens do espólio constituem condomínio pro indiviso entre os herdeiros, não sendo possível individualizar bens para cada um. Desse modo, a alienação de bem individualizado só pode ser feita mediante autorização judicial e desde que acordes todos os herdeiros, caso sejam maiores e capazes. Logo, evidencia-se que a não concordância dos herdeiros obstaculiza a expedição de alvará para alienação de imóvel da partilha, na forma deferida. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MG, AI: 10236140039603001, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO JUDICIAL -ALVARÁ - AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL - CONSENTIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS - AUSÊNCIA. - Expede-se de alvará para a alienação de bem imóvel do monte mor quando houver anuência de todos os herdeiros, quitação do ITCD e a demonstração da urgência da medida pleiteada.” (TJ-MG, AI: 10000220785984001 MG, Relator: Alice Birchal, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 14/10/2022)

De outra banda, não se verifica presente o perigo de dano, haja vista que, como dito, o próprio agravante se prontificou a assumir todas as despesas do processo de inventário, dentre elas o pagamento do ITCMD, bem como disponibilizar os recursos necessários para a manutenção de todos os bens que compõe o Espólio (ID 108782696-origem).

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular o ato decisório que concedeu autorização para a Agravada alienar o bem do Espólio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023